Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-45.2016.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000132-45.2016.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ANA PAULA RODRIGUES MARTINS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000132-45.2016.8.26.0536/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40765
EMB. DECL. No: 0000132-45.2016.8.26.0536/500000 - São Vicente
EMBTE.: ANA PAULA RODRIGUES MARTINS
EMBDA.: COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ABSOLVIÇÃO

REAPRECIAÇÃO
DE
ACERVO
PROBATÓRIO

DESCABIMENTO - Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração oferecidos por
ANA PAULA RODRIGUES MARTINS contra acórdão de fls. 353/359, com
relatório adotado, que deram parcial provimento ao apelo para fixar o regime
semiaberto para início do cumprimento da pena.
Os embargos foram opostos com intuito de sanar
omissão, contradição e obscuridade, “em virtude de não demonstrar os exatos
pontos, versões e fundamentação seguras que negou provimento em parte ao
recurso de apelação da defesa para absolver a embargante alternativamente
a desclassificação para o delito de furto e a diminuição da pena e imposição
do regime aberto, eis que a prova produzida no caderno processual é
duvidosa” (fls. 02/09).
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sanando-se eventuais omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000132-45.2016.8.26.0536/50000 -Voto no
3
contradições ou obscuridades.
Imprópria é a sua utilização com caráter infringente,
máxime quando demonstrados no v. Acórdão todos os fundamentos para
mantença da condenação, bem como para a inviabilidade de desclassificação
para furto e para a fixação do regime intermediário.
Sem dúvida, externado está o propósito de reabertura
de discussão sobre matéria já amplamente analisada e debatida, pretendendo,
assim, a reforma do julgado em benefício do embargante.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator